Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO NÃO SOLICITADA PELO MUTUÁRIO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de rescisão de contrato e indenização por danos morais. Recurso da autora visando à rescisão de contrato e, à majoração da condenação por danos morais; recurso do réu visando à improcedência dos pedidos.
2 – Contrato de empréstimo consignado. Contornos fáticos. A autora firmou contrato de empréstimo consignado em março de 2013, o qual seria saldado mediante o pagamento de 57 parcelas de R$ 620,00. Em outubro de 2015, quando faltavam 28 prestações, por falha operacional do banco réu, o valor remanescente do contrato originário foi refinanciado sem solicitação da mutuária, com disponibilização de novo crédito, no valor de R$ 8.384,90, e extensão de mais 68 parcelas. Tal fato foi objeto da ação de no 0700855-86.2016.8.07.0007, na qual as partes transigiram para a devolução do crédito erroneamente creditado à autora relativo ao refinanciamento e o cancelamento do respectivo contrato de renegociação da dívida. Cumpre salientar que nada ficou estabelecido no processo supracitado acerca do contrato anteriormente firmado. Por fim, em outubro de 2016, a autora foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sob o fundamento de falta de margem consignável para quitação das prestações relativas ao contrato originário.
3 – Recurso da autora. Rescisão do contrato originário. Em relação ao primeiro contrato firmado entre as partes (N. 238732555, mar 13), com 57 prestações, cujo adimplemento iniciou-se em março de 2013, não foi apontado qualquer defeito ou vício que comprometa a sua existência ou validade. A autora questiona o segundo contrato, que o substitui. Porém a invalidação do segundo tem o efeito de retomar o primeiro, com exigibilidade de todas as obrigações. Assim, não se acolhe o pedido de rescisão de contrato.
4 – Recurso da ré. Danos morais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida, independentemente de demonstração de dano. No caso em exame, a ré, por acordo judicial, se obrigou a cancelar um segundo contrato, gerado sem assentimento da autora, e por algum descontrole, promoveu a inscrição em cadastro de proteção ao crédito de dívidas do contrato originário, que, segundo indicam os contracheques da autora, vem sendo quitado normalmente. Caracterizado, pois, o ilícito e o dano, é devida a reparação. A alegação de ausência de margem como causa da inscrição não justifica a conduta da ré, pois não há demonstração dessa circunstância, além do que o descontrole decorre de ato do próprio fornecedor. Assim, correta a condenação por danos morais.
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00) não é excessivo, e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação, de sorte que não comporta alteração. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recursos conhecidos, mas não providos. Custas proporcionais. Sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.
J